Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-19.2024.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000032-19.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), VANDER DA SILVA MACIEL - CPF: 617.190.211-04 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), JUIZO DO 8º JUIZADO ESPECIAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO OBJURGADA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. EXTRATO BANCÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

MULTA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que o benefício da assistência judiciária somente será concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, visando dar eficácia ao princípio constitucional do acesso à justiça.

2.

O benefício da assistência judiciária expressamente previsto no art. 98 do Código de Processo Civil deve ser interpretado à luz das disposições constitucionais sobre o assunto.

3.

Os documentos carreados ao processo (extrato de conta corrente e declaração de hipossuficiência) não apontam a impossibilidade financeira da parte agravante de efetuar o pagamento das custas recursais sem o prejuízo do próprio sustento.

4.
Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

4. Decisão monocrática mantida.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDER DA SILVA MACIEL
, em face da decisão monocrática pela qual foi indeferida a petição inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada a insuficiência financeira do impetrante.

O embargante pleiteia a reforma integral da decisão monocrática, argumentando que “
pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições
momentâneas em arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente
, nos termos do art. 4º da Lei n.º 1.060/50”
, não possuindo condições de arcar com as custas no processo de n.
1067104-06.2023.8.11.0001,
razão pela qual requer a modificação do julgado e consequente recebimento do recurso inominado naquele feito.

Ainda, requer o pronunciamento deste juízo em relação à suspeição da juíza leiga que elaborou o projeto de sentença no processo acima.

Apesar de intimada, não foram apresentadas as contrarrazões recursais.

Este é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024